Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708313-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARA TERUMI NISHIZAWA AGRAVADO: MOREIRA MADEIRAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 56803411) interpostos por MOREIRA MADEIRAS LTDA - ME contra decisão proferida por esta Relatoria em ID 56527933, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por NARA TERUMI NISHIZAWA para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, de modo a obstar o levantamento dos valores constritos, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, a agravada embargante sustenta que “a embargada, ora, agravante juntou apenas os documentos que entendia para formar o convencimento do juízo, faltando com a verdade em relação a todos os fatos narrados na instância de piso.” Diz que “durante a juntada dos documentos no PJE, foi juntado equivocadamente a foto errada, ou seja, a antiga, que quando percebido por este advogado foi corrigido de imediatamente, juntando a foto atual.” Aduz que “a agravante se furtou de propor a ação adequada para reaver os títulos entregues em face do desacordo comercial, ou até mesmo exigir o cumprimento forçado da obrigação dentre outras opções descritas na legislação consumerista. E agora pretende anular o título a qual subsidiou toda e negociação e assim trazer prejuízo a agravada que entregou todo o material a empresa.” Requer, ao final, “o indeferimento do referido agravo, bem como a revogação da tutela de urgência recursal, ora, deferida.” É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Percebe-se, claramente, que a agravada embargante se utiliza do recurso de embargos de declaração sem mencionar qualquer vício na decisão embargada, tratando-se, na verdade, de nítidas contrarrazões recursais. De todo modo, verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar, dentre outras, que: “(...) Na espécie, a ação de execução foi proposta em 19/04/2023, isto é, com considerável margem de folga dentro do prazo da prescrição que exaurir-se-ia apenas em 14/08/2023. Em razão do ajuizamento perante juízo incompetente para o feito, a redistribuição correta da presente ação ocorreu somente em 10/07/2023, com conclusão em 31/08/2023 e despacho de admissibilidade em 06/09/2023. Sob esse aspecto, considerada a propositura da ação com razoável folga dentro do prazo prescricional, forçoso é reconhecer que a demora na citação decorre em grande parte da delonga no processamento de redistribuição do feito, não podendo, portanto, ser atribuída exclusivamente à parte autora, que não pode ser prejudicada pela morosidade do sistema do judiciário, conforme expressamente estabelecido no art. 240, § 3o, do CPC. De outro lado, sobreleva consignar que o cheque supervenientemente endossado à exequente foi carreado aos autos, por determinação de emenda da inicial, apenas em 11/09/2023. Ou seja, o título endossado indispensável para conferir a legitimidade ativa para cobrança do título em juízo foi juntado tão somente depois de já exaurido o prazo inicialmente projetado como termo final da prescrição, 14/08/2023. Nessa situação, reveste-se de satisfatória razoabilidade a tese de prescrição da pretensão executiva, a ser aprofundada quando do exame do mérito recursal, entendendo-se, por ora, suficientemente questionável o prosseguimento dos atos constritivos tendentes à satisfação do crédito exequendo. Vislumbrada a probabilidade do direito e manifesto o periculum in mora diante do bloqueio dos valores constritos na conta bancária da executada agravante, já convertido em penhora, é o caso de preconizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada como legítima salvaguarda aos direitos da devedora agravante, sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após mais acurado exame da matéria. (...)” Da análise dos embargos declaratórios constata-se que a embargante pretende, na verdade, conferir caráter infringente à decisão que suspendeu os efeitos da r. decisão de origem agravada. Com efeito, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica e processual já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela recorrida, por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Cumpra-se integralmente a decisão de ID 56527933. P. I. Brasília/DF, 17 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator